Tribunal: TJDFT
Processo: 0002495-17.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRENTE. COISA JULGADA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRIENAL. MÉRITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CULPA EXCLUSIVA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO. MORA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MULTA DA LEI 4.591/1964. INAPLICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DO ART. 20, §3o, CPC/73. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente a sentença. Preliminar rejeitada.
2. O reconhecimento de ofensa à coisa julgada pressupõe a existência de ação anterior idêntica com decisão transitada em julgado. A ação é considerada idêntica quando houver as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
2.1. No caso dos autos, embora haja identidade de partes e mesmo pedido, a causa de pedir é diversa, portanto não há que se falar em ofensa à coisa julgada.
3. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
4. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos. Transcorrido este prazo, necessário reconhecer a prescrição. Inteligência do art. 206, §3o, IV do CPC. Entendimento firmado no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1599511/SP e 1551956/SP.
4.1. Considerando que a tese da parte autora é de que é necessária a devolução dos valores ante ao inadimplemento da construtora e o interesse na rescisão contratual, o prazo prescricional inicia-se na data que finda o prazo para entrega do imóvel.
4.2. No caso dos autos, não transcorreu três anos entre a data de expiração do prazo de tolerância para entrega do imóvel e o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição.
5. Apesar do entendimento do STJ em relação à validade do repasse da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária ao comprador, confirmada a mora da ré, com o consequente distrato por culpa exclusiva dela, emerge o direito do adquirente exigir a devolução integral das quantias pagas, o que abrange a comissão de corretagem.
6. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
6.1. A alegação de falta de mão-de-obra está inserida no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento.
6.2. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores.
6.3. Pacífica a jurisprudência no sentido de que para restituição em dobro dos valores pagos, necessária a configuração do dolo. No caso dos autos não restou demonstrada o dolo da construtora, não havendo que se falar em restituição em dobro. Precedentes.
7. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento em razão da peculiaridade dos termos contratuais.
7.1. A cláusula moratória prevista em contrato estabelece a aplicação de multa nos casos de atraso no pagamento de parcelas.
7.2. Soma-se, ainda, o fato de haver pedido de condenação em lucros cessantes, e o Recurso Especial 1.635.428/RS, também julgado no sistema de recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumulação de lucros cessantes e multa moratória.
7.3. Desta forma, sendo a aplicação dos lucros cessantes a interpretação que melhor beneficia o consumidor, deve-se afastar a aplicação da inversão da cláusula penal e manter a condenação em lucros cessantes. Artigo 47 do CDC. Precedentes.
8. Os lucros cessantes deverão ser estabelecidos em liquidação de sentença por arbitramento, com fito de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
8.1. O valor dos lucros cessantes deverão ser encontrados em liquidação de sentença por arbitramento, na qual se averiguará o valor do aluguel na data que a entrega deveria ter sido feita.
8.2. Os lucros cessantes incidem desde a data da rescisão contratual. Precedentes.
9. A Lei de Incorporações – Lei 4.591/1964, busca atribuir responsabilidade solidária pelo empreendimento ao proprietário do terreno, inclusive com a previsão de multa.
9.1. No caso dos autos, os autores litigam apenas com a incorporadora e com a corretora, o que torna inaplicável a multa prevista na referida lei.
10. No caso em análise, verifica-se que a situação debatida não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, embora tenha restado incontroverso o descumprimento contratual pela segunda ré, não há nos autos elementos que possam sustentar uma condenação a título de danos morais.
11. Havendo condenação e sucumbência mínima do autor os honorários advocatícios devem observar os percentuais de 10% a 20% constantes do artigo 20, §3o, do CPC/73.
12. Recurso do autor conhecido. Preliminares de coisa julgada e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso da segunda ré conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada.